Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700566-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA MENDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APARECIDA MENDES DA SILVA (43 anos), com pedido de antecipação de tutela recursal, em razão da decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de consulta médica na especialidade ONCOLOGIA CLÍNICA, inserida no SISREG III em 20/03/2023, à paciente que necessita do procedimento para dar início ao tratamento específico contra o câncer, classificada com risco VERMELHO (ID 45172406 – pág. 24). O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem reconheceu a inexistência de perigo em razão de a paciente ter sido inserida recentemente no Sistema de Regulação. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No, caso ficou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. A demanda da agravante se enquadra nessas exceções, porque se trata de consulta oncológica classificada com risco vermelho. Acrescenta-se que a recorrente apenas iniciará o tratamento do câncer após ser consultada pelo médico especialista. Das observações constantes do relatório de inclusão no SISREG III, consta “TUMORAÇÃO EVIDENTE CERCA DE 9+8 CM, CA INFLAMATÓRIO”. Embora a recorrente tenha sido inserida há pouco tempo no sistema regulatório, a classificação de risco vermelho somada ao diagnóstico apontado pelo clínico geral indicando risco de inflamação, reclama providência jurisdicional interventiva imediata. Não se descura que outras pessoas dependam do sistema regulador para ser atendidas na rede pública, mas o diagnóstico prévio da agravante justifica intervenção específica. O § 3o, do art. 2o, da Lei n. 12.732/2012, determina que “Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. (Incluído pela Lei no 13.896, de 2019)”. Dessa forma, impor à paciente o ônus de aguardar ser convocada pelo DF para a primeira consulta oncológica, geraria grave e irreparável risco de vida, sem contar que superaria o prazo mencionado acima, pois os exames necessários à elucidação só podem ser solicitados pelo médico responsável após consultar a paciente. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 dias, realize a consulta solicitada pelo médico assistente, conforme pedidos inseridos no SIREG III. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, a qual deverá ser realizada com urgência, pela Secretaria da Turma. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.